Tribunal: TJMT
Processo: 1036275-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036275-29.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE FREITAS ARANTES - CPF: 018.042.541-26 (EMBARGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
–
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) OBRIGATÓRIA APENAS DIANTE DE PRECEDENTES VINCULANTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

Não há falar em omissão por falta de distinção (
distinguishing
), quando os indicadores apresentados pelas partes (precedente, súmula ou jurisprudência) forem apenas persuasivos, e não vinculantes.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1036275-29.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: SISAN ENGENHARIA LTDA.

EMBARGADO: JOAO HENRIQUE FREITAS ARANTES

Proc. referência
: Ação Indenizatória por Lucros Cessantes e Danos Morais n. 1036275-29.2017.8.11.0041 - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Sisan Engenharia Ltda., de acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora embargante, cujo julgado ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO –LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora
é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento, que devem ser calculados.

Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da requerida pela falha na prestação do serviço, exsurge-se, assim, o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à parte autora/consumidora.

O atraso de mais um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório do dano moral.

A embargante sustenta, em síntese, que há omissão no acórdão objurgado, porquanto não houve demonstração da existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento do STJ no REsp n. 1665550/BA, trazido como paradigma nas razões do Apelo, para sustentar a impossibilidade de se arbitrar a indenização por danos morais no caso de atraso na entrega de imóvel, bem assim a ausência de demonstração de abalo psicológico sofrido pelo embargado a justificar a condenação e, ainda, a omissão quanto a natureza do dano moral arbitrado.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Sisan Engenharia Ltda., de acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora embargante, cujo julgado ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO –LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora
é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento, que devem ser calculados.

Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da requerida pela falha na prestação do serviço, exsurge-se, assim, o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à parte autora/consumidora.

O atraso de mais um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório do dano moral.

Para a embargante o acórdão é omissão por não fazer distinção entre o caso analisado
e a jurisprudência utilizada pela recorrente para
sustentar a tese de ausência de dano moral.

Sucede que não há falar em omissão por falta de distinção (
distinguishing
), quando os indicadores apresentados pelas partes (precedente, súmula ou jurisprudência) forem apenas persuasivos, e não vinculantes.

No caso, o acórdão, à unanimidade, manteve a sentença de procedência dos pedidos da ação indenizatória, que condenou a parte requerida, ora embargante, ao pagamento da indenização por dano moral em razão do atraso na entrega de imóvel.

Registra-se que a
lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

O acórdão foi claro ao consignar:

Com relação aos danos morais, não há dúvidas que a demora na entrega das chaves do imóvel trouxe grandes frustrações à parte autora, de modo que a espera na entrega ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização.

No caso, o fato gerador do dano moral se mostra bem marcante, porquanto o descumprimento da obrigação, revelado no atraso de mais de um ano para a entrega do imóvel ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho do usufruto do bem, dá ensejo à obrigação de indenizar.

Por deveras conhecida a
via crucis
que esse comportamento da empreendedora causa na vida daqueles que, quase sempre, a duras penas, busca a satisfação psicológica de obter a tranquilidade que o abrigo da casa própria lhe proporciona.

Dizer que esse injustificado atraso fica apenas no conceito de dissabor, é negar,
a não mais poder,
nossos valores culturais.

Assim, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STJ, tenho que a sentença não merece reforma quanto à condenação pelo dano moral.

A sentença registrou:

“In casu, a reparação civil no que concerne aos danos materiais e morais a ser feito pela parte Ré é evidente, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva da Ré, ou seja, independente de culpa: (...).

Ressalto que devem ser considerados, na espécie, os transtornos de cunho moral ocasionados em razão do atraso injustificado, os quais certamente causaram angústia e abalo emocional que ultrapassam o limite do mero aborrecimento presente na vida cotidiana. Afinal, ao adquirir imóvel em construção, fica o adquirente planejando, sonhando com a mudança para o novo imóvel, contando, literalmente, os dias para esse evento, não havendo como ignorar atraso injustificado de quinze meses.

A parte Requerida ultrapassou o limite do bom senso e da legalidade,
frustrando sobremaneira a expectativa da entrega do imóvel na data aprazada, por motivos injustificáveis, haja vista que como reconhecido anteriormente, a parte Requerente não praticou qualquer ato que pudesse sobrestar a entrega das chaves
. Ao revés, a parte Requerente efetuou o pagamento dos valores devidos, enquanto a parte Requerida protelou o quanto pôde o cumprimento de sua obrigação.

Outrossim, já é assente na jurisprudência que o
dano moral decorrente do abalo gerado pela impossibilidade de usufruir de imóvel adquirido como residência é conhecido pela experiência comum e considerado in re ipsa, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato”
.

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado na sentença, observa-se que a quantia de R$10.000,00, revela-se coerente e razoável com as circunstâncias do caso concreto, sobretudo em atenção ao tempo da demora, os critérios do artigo 944 do CC, bem como atende aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida.

Frisa-se, a indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, a fim de compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão, descrita na regra do art. 1.022 do CPC, que norteia a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023